Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios. Fintechs. CVM e B3. Previdência complementar e seguros. Sisbajud. Abrangência. Ineficácia das medidas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios às fintechs, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, à B3 S.A., à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para fins de localização de bens do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a possibilidade de expedição de ofícios a instituições financeiras digitais (fintechs), órgãos reguladores do mercado de capitais (CVM e B3), bem como às entidades reguladoras de previdência complementar e seguros, considerando os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade das diligências.
III. Razões de decidir
3. O sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, incluindo fintechs devidamente autorizadas pelo Banco Central, tornando desnecessária a expedição de ofícios específicos a essas instituições.
4. Quanto à CVM e à B3, restou demonstrada a ausência de utilidade prática na expedição dos ofícios, uma vez que tais órgãos não concentram dados financeiros individualizados ou saldos de investimentos passíveis de penhora.
5. A PREVIC não possui em sua base de dados informações individualizadas sobre se uma pessoa física possui valores em previdência complementar, tornando a medida ineficaz.
6. A SUSEP não tem entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17.4.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 24.4.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.8.2023.